Tribunal: STF
Processo: ARE 1578635
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA DO CRÉDITO ESCRITURAL DE ICMS. FORMA DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 831 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS - OBJETIVO - RECONHECIMENTO DO DIREITO À TRANSFERÊNCIA DO CRÉDITO ACUMULADO A TERCEIROS NÃO INTERDEPENDENTES NA PROPORÇÃO DAS EXPORTAÇÕES - ADMISSIBILIDADE - APLICAÇÃO DO ART. 25, § 1º, II, DA LEI 87/96, QUE ASSEGURA O ATENDIMENTO DA PRETENSÃO DE MANEIRA PLENA, SEM QUALQUER CONDIÇÃO OU RESTRIÇÃO POR LEI OU ATO ADMINISTRATIVO - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA - SENTENÇA CONFIRMADA” (fl. 2, e-doc. 84).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 105).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega que o Tribunal de origem teria contrariado o art. 100 da Constituição da República e o Tema 831 da repercussão geral. Argumenta que deve ser reformado o acórdão recorrido, no qual se determinou que “a correção monetária incidente sobre os créditos escriturais de ICMS seja objeto de lançamento na escrita fiscal e não paga por meio de precatório, como seria esperado uma vez que o direito foi reconhecido por decisão judicial e não tem previsão orçamentária” (fls. 7-8, e-doc. 110).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 120).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “o requisito do prequestionamento está preenchido. O v. acórdão foi expresso no sentido de que o crédito discutido seja objeto de lançamento na escrita fiscal da impetrante, o que certamente inclui a pretensão da correção monetária por ela deduzida e acolhida. Porém, a determinação de lançamento do crédito na escrita fiscal, constante inclusive da ementa v. do acórdão, no tocante à incidência da correção monetária, viola de forma direta o art. 100 da CF” (fls. 3-4, e-doc. 128).



    Salienta que “o prequestionamento não demanda a referência do julgado recorrido ao dispositivo constitucional, mas sim a adoção de tese explícita que o tenha violado, sendo suscitada tal questão, o que cumpria demonstrar e restou efetivamente demonstrado no recurso anteriormente interposto” (fl. 4, e-doc. 128).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo, “para reformar o v. acórdão, por afronta ao art. 100 da CF como já decidido no leading case RE 889173 quando foi definida a tese do tema n. 831 de repercussão geral e na ADPF 250, determinando-se que a correção monetária a incidir sobre os créditos escriturais em questão seja objeto de cumprimento nos termos do art. 100 da CF (ou seja, por meio da regular expedição de precatório” (fls. 6-7, e-doc. 128).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Nos termos do inc. V do art. 1.030 do Código de Processo Civil, a Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, ao fundamento de que “o dispositivo constitucional tido como violado nas razões de reclamo extraordinário não foi apreciado pelo acórdão hostilizado de modo explícito como é exigido, faltando, assim, o requisito do prequestionamento. Incidente, portanto, a Súmula 282 do Col. Supremo Tribunal Federal” (fl. 2, e-doc. 120).



    Ao rejeitar os embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido, a Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo assentou que “a questão referente à necessidade de expedição de precatório para cobrança da correção monetária (com base no Tema 831 do STJ e na ADPF 250) sequer foi objeto de discussão nos autos ou de decisão na sentença, daí a rejeição dos aclaratórios, não só por esse fundamento (referente à inexistência de omissão do julgado), mas também pela impossibilidade de inovação recursal, em sede de embargos de declaração, diante da preclusão consumativa, conforme tem decidido o Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes (Embargos de Declaração no Agravo Interno no Recurso Especial n. 2.022.551/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 12/06/2023; ED no REsp 1.973.397/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11/10/2022)” (fl. 4, e-doc. 105).



    A questão referente à alegada afronta ao art. 100 da Constituição da República não foi suscitada no recurso de apelação, nem foi debatida no julgamento do recurso.



    Como evidenciado na decisão de inadmissibilidade recursal, não se atendeu o requisito do prequestionamento, a atrair a incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal, por ter sido a questão referente à observância do regime de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição da República, suscitada apenas nos embargos opostos na origem. 



    Considera-se atendido o requisito do prequestionamento quando oportunamente suscitada a matéria, o que se dá em momento processual adequado, nos termos da legislação vigente. Quando, suscitada a matéria constitucional pelo interessado, não há o debate ou o pronunciamento do órgão judicial competente, pode e deve haver a oposição de embargos declaratórios para suprir-se a omissão, como é próprio desse recurso. 



    Apenas nos casos de omissão do órgão julgador sobre a matéria constitucional arguida na causa, os embargos declaratórios cumprem o papel de demonstrar a ocorrência do prequestionamento.



    A inovação da matéria em embargos é juridicamente inaceitável para fins de comprovação de prequestionamento. Primeiramente, porque, se não se questionou antes (prequestionou), não se há cogitar da situação a ser provida por embargos. 



    Se não houve prequestionamento da matéria, não houve omissão do órgão julgador, pelo que não prosperam os embargos pela ausência de condição processual. Os embargos declaratórios não servem para suprir a omissão da parte que não tenha providenciado o necessário questionamento em momento processual próprio. Assim, por exemplo:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JURIDICAMENTE INACEITÁVEL PARA COMPROVAÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DO TEMA CONSTITUCIONAL SUSCITADO, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.300.990-AgR-segundo, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.9.2021).



    “Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Agravo de instrumento. Exceção de pré-executividade. Cabimento. Ausência de prequestionamento. Súmula 282/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A alegada violação aos dispositivos constitucionais, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento. 5. A matéria apresentada apenas nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incide na espécie a Súmula 282/STF. IV. Dispositivo 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.522.412-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 21.2.2025).



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que “pura e simples oposição de embargos de declaração não basta para a configuração do prequestionamento. Tal somente se verificará caso o Tribunal recorrido, instado pelos embargos, persista na omissão quanto a ponto a respeito do qual estava obrigado a se manifestar. Inteligência do art. 1.025 do Código de Processo Civil” (RE n. 1.118.663-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.8.2018). 



    7. Não há como acolher a postulação recursal da Fazenda Pública estadual, de que houve “afronta ao artigo 100 da Constituição Federal como já decidido no leading case RE 889173 quando foi definida a tese do tema 831 de repercussão geral e na ADPF 250” (fl. 8, e-doc. 110).



    No Recurso Extraordinário n. 889.173, Tema 831, Relator o Ministro Luiz Fux, após reconhecer a repercussão geral da controvérsia constitucional, no julgamento do mérito, este Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “o pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva deve observar o regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal” (DJe 24.10.2018).



    Não é o caso, entretanto, de se aplicar esse paradigma de repercussão geral no presente processo. Trata-se, na espécie, de matéria diversa, referente à obrigação de fazer determinada pela sentença de primeiro grau e mantida pelo Tribunal de origem, na qual foi concedida “parcialmente a segurança para determinar que a impetrada analise o pedido de transferência de crédito acumulado a terceiro não interdependente, no prazo de 15 dias, sob pena de se considerar autorizada a transferência após esse prazo, reconhecido o direito do impetrante à correção dos valores dos créditos acumulados de ICMS declarados via e-CredAc a contar do 121º dia da data do protocolo do pedido de transferência até a efetivação da transação” (fl. 5, e-doc. 31).



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que “os casos de descumprimento, pela Administração Pública, de obrigação de fazer afastam a exigência do regime de precatórios” (ARE 1.560.403-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.10.2025). Citem-se, ainda, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. REPARTIÇÃO DE RECEITA TRIBUTÁRIA. REPASSE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGIME DE PRECATÓRIOS. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.340.562-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito tributário. Repartição de receita devida a entes federados. Determinação de repasse imediato. Obrigação de fazer. Desnecessidade de sujeição ao regime de precatórios. Precedentes. 1. O cumprimento de ordem judicial que determina o imediato repasse de receitas tributárias constitucionalmente asseguradas a determinado ente federado e indevidamente retidas por estado-membro não se sujeita ao regime de precatórios, por consistir em obrigação de fazer. Precedentes. 2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE n. 1.525.764-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 1º.10.2025).



    Verificada a inaplicabilidade do Tema 831 da repercussão geral e comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora